Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALTERAÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INOPORTUNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Nos termos da súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
1.1. O fato de a pessoa jurídica corresponder à empresário individual, por si só, não é suficiente para que a benesse seja concedida, uma vez que necessária a comprovação da alteração da situação financeira no curso do procedimento judicial.
2. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme preceitua o art. 1.022, do CPC.
3. Não configurada omissão, uma vez que o acórdão embargado concluiu pela desnecessidade da audiência de conciliação em razão da manifestação de desinteresse de uma das partes, bem como da não interferência desse ato no transcurso do prazo para apresentação de defesa, o que tornou inoportuno o requerimento de juntada de prova documental para demonstrar o interesse da parte contrária em composição extrajudicial.
4. Embora a conduta processual da embargante no manejo reiterado de recursos seja reprovável, a má-fé processual não pode ser presumida, sendo imprescindível a prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não ocorreu no caso em análise.
5. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.963.839/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)
6. Negou-se provimento ao recurso.